Tribunal: TCU
Processo: 007.710/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8551/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.710/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Roberto Tabosa Goncalves (XXX.810.459-XX); Ligia Maria da Silva Azevedo Nogueira (XXX.407.781-XX); Luciana da Costa Job (XXX.688.350-XX); Luiz Alberto de Lima (XXX.424.387-XX); Luzia Lina de Souza Correa (XXX.645.337-XX); Mirian Silva de Mesquita (XXX.337.817-XX); Ornan Ferreira de Oliveira (XXX.399.121-XX); Poti Augusto Miranda Neves (XXX.921.202-XX); Renato Pettinelli Campolongo (XXX.406.220-XX); Suely Alves Pereira (XXX.973.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.